Tribunal: STF
Processo: SL 1220
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, proposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, contra decisão cautelar proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade n° 0021966-53.2019.8.19.0000, que suspendeu a eficácia da Lei Municipal n° 6.515/2019.
    Eis o teor do acordão cujos efeitos se pretendem ver suspensos:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. IMPUGNAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 6515 DE 29 DE MARÇO DE 2019, QUE ACRESCEU O REQUISITO ‘MEDIANTE APROVAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO’ COMO CONDIÇÃO PARA QUE SE EFETIVEM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS QUE VISAM O EQUILÍBRIO ATUARIAL DO FUNPREVI. SUSTENTADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL COMO FUMUS BONI IURIS E RISCO DE FALTA DE VERBAS PARA O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS COMO PERICULUM IN MORA. 
    1 – A plausibilidade jurídica da tese encontra respaldo no detalhamento do caso. Apontadas violações a dispositivos da Constituição Estadual reproduzidos, por simetria, da Constituição da República. Colacionados precedentes deste Colegiado que reforçam a hipótese de possível ocorrência de incompatibilidade formal e material da norma impugnada com a matriz estadual. 
    2 – A possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada, ao seu turno, advém da provável diminuição de receita para pagamento de proventos dos inativos. Inovação legal que prevê um trâmite mais dificultoso para arrecadação por meio da alienação de imóveis. Procedimento previsto em lei há mais de uma década. Possibilidade de grave comprometimento das finanças previdenciárias. Necessidade de salvaguardar a higidez atuarial, até que se ultime a discussão acerca da constitucionalidade da norma. 
    3 – Deferida a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 6515/2019”. (eDoc. 8)
    O requerente narra que 
    “[a Lei Municipal nº 6515/2019], em síntese, alterou dispositivo da Lei Municipal 3.344/2001, que trata do sistema previdenciário próprio do Município, acrescentando a exigência de autorização legislativa para alienação de bens imóveis do fundo ou da autarquia previdenciária”.
    Defende que a decisão impugnada é suscetível de causar grave lesão à ordem administrativa, bem como às finanças e à economia públicas, haja vista que, suspensa a Lei Municipal nº 6.515/19, 
    “o Prefeito poderá ‘liquidar’ os imóveis que hoje compõem o patrimônio da previdência municipal, em poucos meses, de modo que, se a ação direta for julgada improcedente ao final, nada mais poderá ser feito, pois todo este patrimônio já terá se perdido”.
    Argumenta que “um fundo previdenciário deve se dar através de bens que possam gerar renda futura, contínua e gradual, de modo a fazer frente a despesas de aposentadorias e pensões, que são, do mesmo modo, futuras, contínuas e graduais”.
    Afirma que, nesse contexto,
    “(...) é fácil compreender o que está em jogo no processo de origem: de um lado, o Prefeito pretende remover o ‘obstáculo’ da autorização legislativa para venda de imóveis, que compõem a principal garantia de que o fundo previdenciário poderá continuar, por muitos anos, gerando renda passiva, que garantirá o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores municipais. De outro lado, a Lei Municipal 6.515/19 tem o intuito, exatamente, de garantir a saúde financeira do fundo de previdência, a longo prazo, para que os aposentados e pensionistas continuem recebendo seus benefícios, neste governo e nos próximos.
    Cabem, aqui, parênteses: a lei atacada na origem não veda absolutamente – e essa certamente não foi a intenção do Legislador – a alienação de imóveis do fundo previdenciário. Evidentemente, em ocasiões específicas, isto poderá ser necessário. O que a Lei suspensa exige – e isso não tem nada demais – é que tais alienações possam ser discutidas pelos representantes do povo, caso a caso11, de modo a verificar a sua real necessidade, vis a vis a necessidade de preservação do patrimônio do fundo previdenciário”.
    Assevera, por fim, que resta suficientemente demonstrada, pelas razões expostas, a presença dos requisitos legais para a admissão do incidente.
    Ao final, postula a suspensão dos efeitos da cautelar deferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Representação por Inconstitucionalidade n° 0021966-53.2019.8.19.0000, até o trânsito em julgado da decisão final de mérito a ser proferida naqueles autos.
    Em 8/7/2019, indeferi o pedido liminar.
    Por meio da Petição nº 41008/2019 (eDoc. 12), a Câmara Municipal reiterou a urgência na apreciação do mérito da suspensão.
    O Prefeito do Município do Rio de Janeiro requer o não conhecimento da suspensão, por ilegitimidade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para ajuizar pedido de contracautela. Aduz, ainda, que a decisão cautelar do TJRJ ora impugnada não foi objeto de recurso na origem, tendo precluído o direito de se requerer a suspensão dos seus efeitos.
    Alternativamente, postula seja julgado improcedente o pedido de suspensão liminar, ante o periculum in mora inverso à ordem e à economia pública representado pelo restabelecimento da eficácia de dispositivo legal que inseriu a aprovação do Poder Legislativo local como condição à alienação de imóvel afetado ao fundo previdenciário municipal. Informa que:
    “No sistema vigente até a entrada em vigor da nova lei, verificada a insuficiência de recursos para o cumprimento das obrigações previdenciárias, a área técnica do Instituto de Previdência e Assistência (PREVI-RIO) submete à apreciação do Conselho de Administração da autarquia a necessidade de venda do imóvel e, tão logo aprovada, são adotados os procedimentos administrativos necessários, respeitando a prévia avaliação e licitação.
    Isso para garantir de pronto o pagamento dos proventos a aposentados e pensionistas (art. 15 e 27 da Lei n.º 5.300/2011).
    Então, além da exigência de prévia avaliação e licitação, ainda há o controle por parte do Conselho de Administração da autarquia na forma do art. 15, inc. IX, da Lei nº 3.344/20011, observado que este órgão é integrado, inclusive, por representantes dos servidores (art. 13, inciso VI da Lei nº 3.344/2001).”
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer assim ementado (eDoc. 23):
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ATO NORMATIVO QUE INSTITUIU A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR.
    1. A suspensão da lei que impunha a necessidade de autorização legislativa para a alienação de bens imóveis do FUNPREVI-RIO não veicula grave risco de lesão aos valores da ordem e da economia públicas.
    2. Não há elementos concretos nos autos que demonstrem a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia municipais na decisão que mantém a legislação anterior – que estabelece os requisitos para a alienação de imóveis do FUNPREVI, incluindo a instauração de procedimento licitatório, de forma a impor limites ao Chefe do Poder Executivo municipal, a quem incumbe a administração do fundo –, até que se ultime a discussão quanto à constitucionalidade do novel diploma nas instâncias competentes.
    — Parecer pelo indeferimento do pedido de liminar.”
    É o relatório. Decido.
    A controvérsia na origem funda-se em matéria de natureza constitucional atinente ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º), razão pela qual entendo pela competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para a análise da presente contracautela.
    Afasto a alegada ilegitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma vez que se franqueia legitimidade a órgão público destituído de personalidade jurídica própria para propor suspensão de segurança em defesa de suas prerrogativas. Nesse sentido: 
    “Suspensão de segurança: liminar que susta realização de plebiscito para criação de município: legitimação da Assembleia Legislativa para requerer a suspensão, a qual, no caso, e de deferir-se. 1. A exemplo de que se consolidou com relação ao mandado de segurança, é de reconhecer-se a legitimação, para requerer-lhe a suspensão, ao órgão público não personificado quando a decisão questionada constitua óbice ao exercício de seus poderes ou prerrogativas. 2. No processo de instituição de municípios, a realização da consulta plebiscitaria não gera efeitos irreversíveis: por isso a sua sustação só e de deferir-se - o que não e o caso -, quando extremamente plausível a impugnação a sua validade, mormente quando do adiamento resultar a frustração por longo tempo da emancipação aparentemente legitima” (SS nº 936/PR-AgR, Rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 23/2/1996 - grifei).
    Da análise dos autos após sua instrução, permaneço convicto do juízo expendido em sede liminar, no sentido de ausência de elementos de prova relacionados ao risco à ordem e à economia públicas que justifiquem a intervenção da Suprema Corte em sede de contracautela.
    No ponto, destaco que no limitado âmbito das suspensões, a apreciação do mérito do direito controvertido na origem somente é admitido, e sempre em juízo perfunctório e provisório, quando indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
    Na origem, o TJRJ, em sede de controle abstrato de norma municipal, suspendeu a eficácia da Lei nº 6.519/2019, mediante a qual se implementou alteração legislativa nas normas de administração do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro - vinculado ao Poder Executivo municipal -, condicionando a alienação de bens imóveis de sua propriedade à prévia aprovação legislativa.
    Assentou o Tribunal local que a modificação legislativa perpetrada “comprometeria a liquidez dos imóveis que se prestam a salvaguardar as contas da Instituição” (…), “podendo a modificação acometer gravemente as finanças previdenciárias e resultar na falta de recursos para o pagamentos de aposentados e pensionistas”.
    Destaco que a gestão do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro, de incumbência do Chefe do Poder Executivo local, vinha sendo executada conforme legislação editada em 2001, sendo certo que todas as alienações desse tipo, desde sempre, deveriam submeter-se a uma avaliação prévia, seguida de licitação, após a devida deliberação pelo seu conselho de administração quanto à oportunidade dessa venda.
    Dessa perspectiva, e sem olvidar a situação de déficit atuarial que atravessam os fundos de previdência e a importância de uma gestão técnica de recursos que substanciam a autonomia financeira desses institutos, não vislumbro a existência de risco de lesão à ordem e à economia públicas decorrente da execução da decisão do TJRJ ora objurgada, porquanto a gestão do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro permanece regulamenta por critérios instituídos pela redação original da legislação que cuida do sistema previdenciário, não havendo notícia de problemas quanto à efetiva aplicação dessas normas pelos prefeitos que assumiram a chefia do Poder Executivo municipal ao longo desse lapso temporal.
    Desse modo, considerando o caráter notoriamente excepcional das medidas de suspensão, bem como a necessidade de demonstração de potencial lesivo decorrente da manutenção da decisão atacada, tenho que é caso de rejeição do pleito suspensivo em análise.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão de liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente